Tribunal: TJPA
Processo: 0810097-07.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810097-07.2021.8.14.0040

APELANTE: JUSTINIANO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito penal. apelação criminal. roubo majorado. reconhecimento pessoal. nulidade afastada. conjunto probatório robusto. emprego de arma de fogo comprovado. manutenção da condenação. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação interposta por réu condenado a 6 anos e 7 meses de reclusão e 14 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º-A, I, do Código Penal), consistente na subtração de celular e quantia em dinheiro mediante ameaça com uso de arma de fogo, com prisão em flagrante e recuperação do bem.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o reconhecimento pessoal realizado em sede inquisitorial, supostamente em desacordo com o art. 226 do CPP, gera nulidade do processo; (ii) há nos autos provas suficientes para manutenção da condenação; (iii) é aplicável a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo; (iv) deve ser afastada a majorante do concurso de pessoas.

iii. razões de decidir

3. O reconhecimento realizado foi corroborado por outros elementos autônomos de prova, inclusive em juízo, não se tratando de nulidade apta a ensejar a absolvição. 4. A autoria foi confirmada por depoimento firme da vítima em juízo, aliado à devolução espontânea da res furtiva pela companheira do réu e aos relatos dos policiais, evidenciando robustez probatória. 5. A aplicação da causa de aumento por emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e perícia, sendo suficiente o relato seguro da vítima, conforme jurisprudência pacífica do STJ. 6. Inexistência de condenação por concurso de agentes, sendo incabível o pedido de afastamento da majorante que não foi aplicada.

iv. dispositivo e tese

7. Apelação penal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. A ausência de formalidades no reconhecimento pessoal não enseja nulidade quando há outras provas autônomas e harmônicas da autoria. 2. A palavra da vítima em crimes patrimoniais tem especial valor probatório quando prestada de forma coerente e corroborada por outros elementos dos autos. 3. É desnecessária a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, bastando a prova testemunhal firme sobre seu uso. 4. Não cabe afastar causa de aumento que não foi aplicada na sentença.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º-A, I; CPP, arts. 226 e 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.181.529/MG, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 15.10.2025; STJ, HC 782.267/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10.12.2024; Tema 1.258/STJ (REsp 1.977.852/SP).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

25ª Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 30 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

JUSTINIANO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR, interpôs recurso de apelação em face da sentença proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou ao cumprimento da pena de
06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, além do pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto,
pela prática do delito previsto no art.
157, §2-A, I, do CPB (crime d eroubo majorado pelo emprego de arma de fogo)
.

A
denúncia
, conforme consta nos autos, narrou que (ID 28867450):

“(...)“Narra a peça policial que embasa a presente denúncia que, no dia 30/09/2021, por volta das 02h00, prepostos da polícia militar realizavam ronda ostensiva no bairro Tropical, quando foram abordados por ORCELIO CRUZ DE SOUSA informando que havia sido vítima de um assalto, tendo sido subtraído de si um aparelho telefônico da marca SANSUNG e uma quantia de R$180,00 (cento e oitenta) reais.

Em oitiva policial, a vítima ORCELIO CRUZ DE SOUSA declarou que é motoboy e que na data do dia 29/09/2021, por volta de 22h00, teria ido até o Residencial Alto Bonito fazer a entrega de uma pizza, mais precisamente na Rua Do Contorno, Bloco 04, momento em que foi abordado por um indivíduo que lhe perguntou o que estava fazendo no local, tendo respondido que faria uma entrega.

Posteriormente, por volta de 01h20min, estava trafegando pela Avenida G, em direção ao Bairro Cidade Jardim, quando foi abordado pelo mesmo indivíduo que havia lhe indagado no Residencial Alto Bonito, que em posse de uma arma de fogo, anunciou o assalto e subtraiu da vítima um aparelho telefônico da marca SANSUNG e uma quantia de R$180,00 (cento e oitenta) reais.

No momento do assalto, a vítima reconheceu imediatamente que era o mesmo indivíduo que havia lhe abordado no Residencial Alto Bonito. A testemunha KEILANE CASTRO SILVA, esposa do acusado, relatou que na data dos fatos, por volta de 02h00, o acusado teria chegado em casa com um aparelho celular, na cor dourada e com a tela trincada, alegando que teria comprado o aparelho.

Que posteriormente ficou sabendo que seu companheiro havia sido preso e por este motivo compareceu até a delegacia. Diante dos fatos, a mesma devolveu o aparelho de celular deixado pelo companheiro em sua residência.

Em oitiva policial, o acusado JUSTINIANO FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR negou os fatos.”

Nas
razões recursais
(ID 28867487) o apelante suscita, em
preliminar,
a
nulidade
dos atos processuais por inobservância do procedimento previsto no artigo
226 do CPP
, quanto ao reconhecimento pessoal do acusado.
No mérito,
pede a
absolvição do apelante,
nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente
, requer o
afastamento das causas de aumento previstas no §2ª – A, I (emprego de arma de fogo)
, uma vez que arma não apreendida e nem periciada, bem como o
afastamento da majorante do c
oncurso de pessoas
.

Em
contrarrazões
(ID 28867489), o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso.

Nesta superior instância, a D. Procuradora de Justiça
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
se manifesta
“pelo CONHECIMENTO do recurso, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade e, no mérito, pelo IMPROVIMENTO, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.”

(Textual) (ID 29314843).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta de julgamento de Sessão
PRESENCIAL

.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Pretende a defesa, em
preliminar,
que seja reconhecida a
nulidade do reconhecimento pessoal do recorrente
por violação ao artigo 226, do CPP e, no mérito, pugna pela
absolvição
por alegada
insuficiência de provas para sustentar o decreto condenatório
, com pedidos subsidiários de afastamento das causas de aumento de emprego de arma de fogo e concurso de pessoas.

1. Da preliminar de
nulidade do reconhecimento pessoal

por suposta
i
nobservância ao Art. 226 do CPP

A defesa argui a nulidade do reconhecimento do acusado sob o argumento de que o procedimento não teria observado as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, comprometendo a validade da prova de autoria. Sustenta que o reconhecimento teria se dado apenas com base na memória da vítima, em sede inquisitorial, sem o devido procedimento legal.

Entretanto, razão não assiste à defesa.

Com efeito, como bem salientado na sentença, a vítima foi ouvida em juízo e, de forma segura, coerente e detalhada, reconheceu
imediatamente o réu como sendo o autor do crime
, inclusive
descrevendo suas características físicas
, o que empresta elevado grau de confiabilidade à sua fala. Trata-se, portanto, de reconhecimento
realizado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, e não apenas de ato inquisitorial.

No caso dos autos,
não se está diante de reconhecimento isolado ou contaminado
, mas sim de um conjunto probatório
robusto e harmônico
, que confere plena segurança à autoria imputada ao recorrente.

Isso porque a
res furtiva
foi recuperada,
tendo em vista que

a
esposa do réu, a Sra. Keilane Castro Silva
, ao ter conhecimento que seu companheiro estava preso, se dirigiu de
forma

espontânea até a delegacia e devolveu o celular subtraído à autoridade policial
, afirmando, na ocasião, que na data dos fatos, por volta de 02h00, o acusado teria chegado em casa com um aparelho celular, na cor dourada e com a tela trincada, alegando que teria comprado o aparelho, fato que
reforça sobremaneira a ligação do acusado com o crime investigado
.

Por outro lado, o réu foi
preso em flagrante
, logo após a prática do delito,
circunstância que corrobora a materialidade e a autoria da infração penal
, tornando a alegação de fragilidade probatória manifestamente improcedente. Soma-se, ainda, os
depoimentos dos policiais militares
responsáveis pela prisão e condução da ocorrência (ID 28867428), que se mostram
coerentes com a narrativa em juízo da vítima
, reforçando a verossimilhança do contexto fático.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.258 (REsp 1.977.852/SP), firmou a seguinte tese:

“1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva (...).

(...)

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.”

Todavia,
o próprio STJ ressalva expressamente
, no item 4 da tese firmada, que:

“Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.”

É justamente o que ocorre na hipótese dos autos: mesmo que houvesse algum vício formal no reconhecimento inicial – o que não se verifica com clareza –,
existem múltiplas provas independentes, como a recuperação da
res furtiva
, os relatos das testemunhas e o reconhecimento judicial
, que conferem
segurança e consistência à autoria atribuída ao recorrente
.

Diante desse cenário,
não se vislumbra qualquer prejuízo concreto à defesa
, tampouco nulidade processual apta a comprometer o resultado da instrução penal, devendo a preliminar ser rejeitada, nos termos do art. 563 do CPP (
princípio do pas de nullité sans grief
).

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade.
Na sequência, passo à análise do mérito.

I
I. Do mérito. Da absolvição com base no art. 386, VII do CPP

A defesa requer, no mérito, a
absolvição do apelante com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, ao argumento de que as provas seriam insuficientes para sustentar o decreto condenatório, por ausência de elementos seguros quanto à autoria delitiva, enfatizando, inclusive, que a vítima não foi sequer ouvida em juízo.

Contudo,
não assiste razão à tese defensiva
.

Com base no conjunto probatório constante dos autos, é possível afirmar com clareza que há
prova segura e convergente da materialidade e, principalmente, da autoria do crime de roubo majorado
atribuído ao recorrente.

A começar pelo depoimento da
vítima, Orcelio Cruz de Sousa
, colhido judicialmente na audiência de instrução (ID 142293351), no qual relatou ter sido abordado inicialmente no Residencial Alto Bonito, por volta das 22h, enquanto realizava entrega, ocasião em que o acusado lhe perguntou o que fazia no local. Horas depois, por volta de 01h20, já em outro bairro, foi surpreendido novamente pelo mesmo indivíduo, agora armado, que anunciou o assalto e subtraiu seu telefone celular e R$ 180,00. Em juízo, reafirmou, com segurança, que reconheceu imediatamente o réu, tendo em vista o contato visual anterior e suas características físicas.

Esse reconhecimento
não se deu de forma isolada
, tampouco foi viciado. Pelo contrário, foi realizado
diretamente em juízo, com clareza e convicção
, sob a presença do magistrado, do Ministério Público e da defesa,
respeitando plenamente o contraditório e a ampla defesa
.

Ademais, é importante destacar que,
em crimes de roubo
, usualmente praticados com ocultação da identidade do autor e na ausência de testemunhas presenciais,
a palavra da vítima ganha especial relevância probatória
, desde que
prestada de forma firme, coerente e corroborada por outros elementos dos autos
, como no caso dos autos.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
. ROUBO MAJORADO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS CORROBORADOS PELOS DOS POLICIAIS.
SÚMULA N. 7 DO STJ. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve o acórdão que confirmou a condenação do agravante pela prática do delito do art. 157, § 2º, I e II, do CP.

2. A decisão agravada afastou os pedidos de absolvição por insuficiência de provas e de desclassificação delitiva, aplicando a Súmula n. 7 do STJ, e rejeitou as alegações de necessidade de apreensão e perícia da arma de fogo para aplicação da majorante e de cumulatividade indevida entre causas de aumento de pena.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se: i) a condenação do agravante pode ser mantida com base nos depoimentos das vítimas e outros elementos probatórios; ii) há a necessidade de apreensão e perícia da arma de fogo utilizada no crime para fins de aplicação da majorante do art. 157, § 2º, I, do CP; iii) se é devida a alegação de indevido concurso cumulativo de causas de aumento de pena, referente ao uso de arma de fogo e concurso de agentes.

III. Razões de decidir

4. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso, em que os depoimentos dos policiais civis foram ao encontro da versão apresentada pelos ofendidos
.

5. Embora o reconhecimento pessoal do agravante possa ter se dado em delegacia e mediante análise fotográfica, tal fato não acarreta em nulidade processual para ensejar sua absolvição do acusado, pois a condenação está embasada em outras provas independentes, especialmente nos depoimentos judiciais das vítimas, foram pormenorizados e harmônicos entre si, com destaque para o celular de uma vítima ter sido encontrado na residência do agravante, o qual já vinha fazendo uso pessoal do referido aparelho.

6. A jurisprudência do STJ dispensa a apreensão e perícia da arma de fogo para aplicação da majorante, desde que existam outros elementos de prova que demonstrem seu uso no delito, como, no presente caso, o depoimento judicial das vítimas no sentido de que o agravante portava arma de fogo enquanto instrumento de ameaça para a perpetração criminosa.

7. Não houve concurso cumulativo de causas de aumento de pena, pois as majorantes foram aplicadas de forma correta, resultando em um aumento de 1/3 da pena.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.
2. A apreensão e perícia da arma de fogo não são necessárias para aplicação da majorante, desde que existam outros elementos de prova que demonstrem seu uso.

3. Não há concurso cumulativo de causas de aumento de pena quando as majorantes são aplicadas corretamente, resultando em um só aumento proporcional da pena".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2º, I e II; CPP, art. 226.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 782.267/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 17/12/2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.097.120/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 11/12/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.784.212/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/06/2021; STJ, AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)”
Destaquei

Não bastasse o relato firme da vítima,
o depoimento da testemunha Keilane Castro Silva
, companheira do réu, reforça a imputação feita. Em suas declarações,
confirmou que o acusado chegou em casa, na madrugada dos fatos, portando um aparelho celular com a tela trincada
, o qual teria alegado ser produto de compra, sem apresentar qualquer prova disso. Posteriormente,
ela própria devolveu o referido aparelho à polícia
, o que
evidencia a posse da
res furtiva
por parte do apelante, logo após a consumação do crime.

Ainda nesse ponto, destaca-se que os
policiais militares responsáveis pela prisão do réu
também prestaram depoimentos válidos na fase de inquérito que foram posteriormente confirmados pela vítima em juízo,
conferindo coesão ao conjunto probatório
.

Assim, ao contrário do alegado pela defesa,
não há dúvida razoável que autorize a absolvição com base no inciso VII do art. 386 do CPP
, sendo o conjunto probatório
convergente e robusto quanto à autoria
.

Portanto,
não se verifica ausência de prova suficiente para a condenação
, mas sim
presença de elementos seguros e harmônicos
, capazes de fundamentar validamente a condenação imposta em primeiro grau.

Rejeito, assim, o pedido de absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

III. Do afastamento das causas de aumento do crime praticado com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas

Pugna a defesa pela exclusão do emprego de arma de fogo, ao argumento de que
não houve apreensão nem perícia da arma de fogo supostamente utilizada
, o que, segundo sustenta, inviabilizaria a aplicação da causa de aumento.

A tese, todavia,
não merece acolhimento
.

É entendimento firmado no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça
que, para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo,
não se exige a apreensão nem a realização de exame pericial do artefato bélico
, desde que haja
outros elementos probatórios idôneos e firmes a comprovar sua utilização no contexto fático
. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 157, § 2º-A, I, DO CP. RESTABELECIMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO DEMONSTRADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. SIMULACRO. ÔNUS DEFENSIVO.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo, quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito. Ademais, a pretensão de decote da majorante sob a alegação de que se trata de simulacro dependeria da apreensão e perícia no artefato, prova que caberia à defesa produzir.

1.1. No caso, há prova oral - depoimento da vítima -, como reconhecido na sentença de primeiro grau e no voto vencido do acórdão recorrido, no sentido do emprego de arma de fogo no roubo descrito na denúncia. Logo, deve ser restabelecida a incidência da majorante.

2. Recurso especial provido nos termos do dispositivo. (REsp n. 2.181.529/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de
21/10/2025
.)”
Destaquei

No presente caso, a
palavra da vítima, Orcelio Cruz de Sousa
, assume
elevado valor probante
, tanto pela coerência e firmeza de sua narrativa, quanto por sua
ratificação em juízo
, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa.

Ao reexaminar cuidadosamente os
elementos da audiência de instrução e julgamento (ID 28867480)
, é possível constatar que a representante do Ministério Público
pergunta diretamente à vítima sobre o uso de arma no momento do assalto
. Em resposta,
a vítima foi enfática ao afirmar que o autor do crime estava armado
, descrevendo a ameaça sofrida, e ainda pontuou:

"Acho que ele não me reconheceu... porque se ele tivesse me reconhecido, ele tinha atirado em mim."

Tal resposta demonstra não apenas a
segurança quanto ao emprego da arma de fogo
, mas também a
gravidade da ameaça empregada
durante a subtração, o que reforça a caracterização da majorante.

O depoimento é coerente com a narrativa já apresentada na fase policial e reafirmada em juízo, não havendo nos autos qualquer elemento que infirme ou contradiga o uso do armamento.

Cabe destacar que
não se exige prova material da arma de fogo quando há demonstração clara e inequívoca de sua utilização
, como ocorre no caso dos autos.

Dessa forma,
a presença da majorante do art. 157, §2º-A, I, do Código Penal restou devidamente comprovada
pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, motivo pelo qual
deve ser mantida
a exasperação da pena realizada na terceira fase da dosimetria.

Por fim, quanto ao pleito defensivo de
afastamento da majorante decorrente do concurso de agentes
, observo que o pedido se revela
manifestamente inviável
, porquanto, da simples leitura da sentença condenatória, se infere que o
réu não foi condenado pela prática de crime em coautoria ou com o concurso de outras pessoas
.

Com efeito, o dispositivo sentencial é claro ao consignar:
“III. DISPOSITIVO – Ante o exposto e por tudo mais que nos autos consta, julgo parcialmente procedente a denúncia para CONDENAR o réu JUSTINIANO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR, já anteriormente qualificados, pela prática de dois crimes tipificados no art. 157, §2-A, I, do CPB.” (sic)

Assim, não havendo imputação nem condenação por crime cometido em concurso de agentes, resta inviável a análise do pedido de afastamento de majorante que sequer foi aplicada na origem.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de nulidade
arguida e,
no mérito, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por JUSTINIANO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR, mantendo, na íntegra, a sentença que
o condenou pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal
, à pena definitiva de
06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
.

É o voto.

Belém-PA, 30 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/10/2025